Tribunal: TJSP
Processo: 2258961-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ACESSO
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente em suspender o art. 2o, I, da Lei Mun. no 1.365, de 30/05/2.019, e determinar ao agravado que proceda com a análise dos demais requisitos da bolsa de estudos, em prazo razoável – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – O art. 2o, I, da Lei Mun. no 1.365, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente em suspender o art. 2o, I, da Lei Mun. no 1.365, de 30/05/2.019, e determinar ao agravado que proceda com a análise dos demais requisitos da bolsa de estudos, em prazo razoável – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – O art. 2o, I, da Lei Mun. no 1.365, de 30/05/2.019, estabelece que a bolsa de estudo será concedida para aquele que ainda não possui curso superior – Agravante que se formou no curso de Farmácia – O requisito legal não causa discriminação, podendo depreender que o objeto da norma é dar oportunidade àqueles que não tiveram a chance de se formar em um curso superior – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.